Tribunal: TJSP
Processo: 1033736-61.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E NECESSIDADE DE EFETUAR DEGRAVAÇÃO – Pen Drive juntado tendo as partes possibilidade de conhecer seu conteúdo – Degravação competindo à parte - Fatos não alegados na Apelação – Omissão Inexiste – Embargos rejeitados
Esclarecimento de ofício no que concerne a nulidade da sentença.